Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-81.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704082-81.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PASSALACQUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA APELADO: CASA DECOR COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por PASSALACQUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 73320886) que, nos autos de ação ajuizada em face de CASA DECOR COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA, extinguiu o processo por falta de emenda da petição inicial. Em suas razões (ID 73320894), alega que: 1) cabe a atribuição de efeito suspensivo na forma do art. 1.012, §1o, inciso I, do CPC, para obstar a produção imediata dos efeitos da sentença, notadamente o arquivamento prematuro do feito, até o julgamento deste recurso; 2) não foi intimada pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) sobre a decisão que determinou a emenda da petição inicial; 3) tão logo teve ciência da indevida extinção do feito sanou a irregularidade apontada; 4) a extinção do processo fere os princípios da economia processual, celeridade e da primazia do julgamento de mérito. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a declaração de nulidade da sentença, o retorno dos autos e o trâmite regular do feito. Preparo recolhido (ID 73320893). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação acarreta a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Ilustrativamente, cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” A sentença que extingue o processo por verificar a ausência de emenda da petição inicial não está prevista como exceção à regra. Portanto, o presente recurso possui efeito suspensivo automático. DEIXO DE CONHECER do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 15 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator